Tribunal: TJBA
Processo: 0157306-39.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0157306-39.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SALVADOR MOTOS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO EMBARGADO/APELADO: MICHAEL ANDRE OLIVEIRA ROCHA Advogado(s): JOSE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. 2. Ocorre que o acórdão vergastado não partiu de equívoco de premissa, haja vista que, acertadamente, considerou que não é crível que o apelado/embargado tenha promovido o registro do gravame no dia 24 e, no dia seguinte, tenha comparecido ao órgão de trânsito para fazer o emplacamento do veículo, sendo mais razoável imaginar que a apelante/embargante, por alguma inconsistência de dados em seus sistemas, tenha realizado a comunicação de furto. 3. Outrossim, não se verifica a alegada omissão, porque a possibilidade de a restrição ter sido inserida pela instituição financeira não foi delineada na apelação, que atribuiu ao apelado/embargado a responsabilidade pelo gravame. 4. O real escopo da embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 5. Ainda que para efeitos de prequestionamento, ficam os embargos adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 6. É prescindível, pelo julgador, a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0157306-39.2008.8.05.0001, tendo como Embargante SALVADOR MOTOS LTDA e Embargado MICHAEL ANDRE OLIVEIRA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: